Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731120-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão que deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, mantendo a cargo do autor o ônus de comprovar a notificação da perda do cartão de crédito à instituição financeira. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: a) se as compras indicadas na fatura de agosto de 2024 e posteriores foram realizadas pelo autor ou por terceiro não autorizado; b) se houve falha na prestação dos serviços de segurança e prevenção a fraudes por parte da ré; c) se a conduta da ré resultou em danos morais ao autor; d) se há valores a serem restituídos ao autor em razão de cobranças indevidas. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova documental. Acerca do ônus da prova, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação e a hipossuficiência técnica em relação à produção das provas necessárias resultam do fato de que o autor alega inexistir autorização para realização das compras e que não detém os registros técnicos necessários para demonstrar as falhas do sistema de segurança do réu. Dito isso, determino que a parte ré junte aos autos, no mesmo prazo, a comprovação do efetivo cancelamento do cartão após o recebimento da notificação da perda, demonstrando que realizou o cancelamento em decorrência da comunicação da parte autora. Entretanto, o ônus probatório não deve recair exclusivamente sobre a parte ré. A parte autora alega que perdeu o cartão de crédito e que notificou a instituição financeira acerca do ocorrido. Contudo, compulsando os autos, verifico que não foi juntado documento que comprove que o autor notificou o réu da perda do cartão. Outrossim, determino que a parte autora apresente a comprovação da notificação da perda do cartão no prazo de 30 (trinta) dias. Após, vista dos autos à parte contrária para manifestação em igual prazo. Tudo feito, voltem os autos conclusos para julgamento.” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer sua hipossuficiência técnica para demonstrar falhas no sistema de segurança do réu, mas exigir dele a prova da notificação da perda do cartão. Sustenta que tal comunicação é realizada por telefone, canais eletrônicos ou aplicativos, cujos registros integram os sistemas internos da instituição financeira, sendo o recorrido a parte tecnicamente apta a produzir tal prova. Argumenta que a exigência viola os princípios da boa-fé objetiva, da facilitação da defesa do consumidor e da repartição equilibrada do ônus probatório, previstos no art. 6o, VIII, do CDC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a inversão integral do ônus da prova, inclusive quanto à comprovação da notificação da perda do cartão. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso XI, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão sobre redistribuição do ônus da prova. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, mantendo a cargo do autor a comprovação da notificação da perda do cartão de crédito à instituição financeira. A controvérsia reside na aplicação dos critérios de inversão previstos no art. 6o, VIII, do CDC. O sistema processual adota, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Excepcionalmente, admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou, em face de peculiaridades da causa, for excessivamente difícil às partes se desincumbirem do encargo. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática ou incondicional, mas se submete ao critério do juiz e requer a presença da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, CDC). No caso em exame, a decisão agravada reconheceu expressamente a hipossuficiência técnica do autor, afirmando que ele "não detém os registros técnicos necessários para demonstrar as falhas do sistema de segurança do réu". No entanto, apesar de indicar a hipossuficiência da parte, esse entendimento não foi aplicado de forma coerente quanto à exigência de prova da notificação da perda do cartão. Isso, porque, a comunicação da perda ou roubo de cartão de crédito é, via de regra, realizada por meio de canais telefônicos, eletrônicos ou aplicativos de internet banking. Os registros dessas comunicações integram os sistemas internos da própria instituição financeira, que detém controle exclusivo sobre tais dados e possui plenas condições técnicas de demonstrar a existência ou inexistência do aviso. A exigência de que o consumidor comprove a realização da notificação configura prova diabólica, contrariando os princípios da facilitação da defesa do consumidor e da repartição equilibrada do ônus probatório. Ademais, o agravante é pessoa idosa, beneficiária do BPC/LOAS, circunstância que evidencia vulnerabilidade não apenas técnica, mas também econômica e social, justificando especial proteção judicial. A manutenção da decisão agravada impõe ao agravante ônus probatório desarrazoado e de difícil cumprimento, considerando sua condição de vulnerabilidade. Tal exigência compromete não apenas seu direito de defesa, mas também o acesso à justiça, configurando dano de difícil reparação. A uma análise perfunctória, vislumbra-se contradição na decisão que reconhece a hipossuficiência técnica do consumidor para uma modalidade de prova, mas a nega para outra de natureza similar, ambas relacionadas a registros técnicos sob domínio exclusivo da instituição financeira. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inversão integral do ônus probatório, atribuindo ao réu o ônus de comprovar a notificação da perda do cartão pela agravante. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j